Tribunal: TJSP
Processo: 1048595-82.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Sentença extinta em razão da homonímia e não por ilegitimidade por falta de associação– Acórdão anulado.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Sentença extinta em razão da homonímia e não por ilegitimidade por falta de associação– Acórdão anulado.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Não localização no sistema do Banco-executado de registro de conta com os documentos do exequente – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastamento – Possibilidade – Extratos pertencentes a outras pessoas – Homonímia evidente – Documentos fornecidos pelo banco – Apelado deveria ser cuidadoso no fornecimento de extratos – Ausência de diligência que gerou o engano do recorrente – Má-fé não demonstrada – Engano percebido somente após ajuizamento da ação – Recurso parcialmente provido.

Embargos acolhidos.
Recurso de apelação parcialmente provido.